Tribunal: TJPA
Processo: 0820455-65.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820455-65.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: JOSE CARLOS PINTO DA GAMA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará.

2.

Na origem, ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de tratamento médico urgente, com pedido de tutela provisória de urgência, que foi deferida, determinando a transferência do autor para hospital adequado.

3.

O falecimento do autor motivou a extinção do feito, sem prejuízo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) se o cumprimento da tutela de urgência configuraria perda superveniente do objeto da ação e (ii) se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação, pois a decisão liminar tem caráter precário e provisório, sendo necessária sua confirmação por sentença de mérito. Precedentes do TJPA.
6. A extinção do processo decorreu exclusivamente do falecimento do autor, configurando-se causa legítima para a cessação da lide.

7. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, a tese consolidada no Tema 1.002 do STF estabelece que a Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários advocatícios, inclusive contra o ente federativo ao qual pertence, devendo os valores serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

8. A Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação em honorários em ações contra a própria entidade mantenedora da Defensoria Pública, foi superada pelo entendimento do STF, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de tutela provisória não configura perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação da decisão em sentença de mérito.

2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme Tema 1.002 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por José Carlos Pinto da Gama, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará.

Na origem (ID 22564418), o autor pleiteou tratamento médico hospitalar urgente, requerendo liminar para sua imediata transferência para um leito clínico em hospital que oferecesse tratamento para insuficiência renal (hemodiálise). No mérito, requereu a confirmação da liminar.

O juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar (ID 22564422), determinando a internação do autor.

Posteriormente, foi informado nos autos o falecimento do autor, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID 22564451), com base no art. 485, IX, do CPC. Na mesma decisão, foi imposta condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor atualizado da causa, revertidos para a Defensoria Pública do Estado do Pará. Confira-se:

Verifica-se pela certidão juntada aos autos que houve a morte do interessado/beneficiário da pretensão deduzida em Juízo.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da ação, com fulcro no art. 85, §4º, III, e §10, do CPC, revertidos para a Defensoria Pública do Estado, ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05; CNPJ n. 346395260001-38.

Sem custas judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (ID 22564453), no qual sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto, por entender que a ação deveria ter sido extinta sem qualquer condenação, uma vez que o paciente foi transferido para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti no dia 27/09/2023, exaurindo o objeto da demanda, cumprindo a decisão liminar, e a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários não se aplica ao caso, citando a Súmula 421 do STJ e precedentes do próprio STJ, argumentando que a Defensoria Pública do Estado não poderia receber honorários da própria Fazenda Pública Estadual.

Em contrarrazões (ID 22564458), a Defensoria Pública do Estado do Pará defendeu a manutenção da condenação, sustentando que a tese da Súmula 421 do STJ já foi superada pelo Tema 1.002 do STF, que reconheceu a autonomia financeira da Defensoria Pública e a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e que o Município não pertence à estrutura da Defensoria Pública Estadual, já que a Defensoria não é vinculada ao Município, mas sim ao Estado, razão pela qual a condenação é possível e deve ser mantida.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 2261831.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO.

No caso em tela, o cerne da questão está na possibilidade ou não de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e se houve a perda de objeto da ação pelo cumprimento da liminar.

Pois bem. É cediço que o cumprimento da tutela antecipada não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Ora, o simples cumprimento da liminar não resulta em perda de objeto, uma vez que a decisão definitiva ainda depende da sentença.

Da análise processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico requerido pelo interessado, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a Transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “COLANGITES AGUDA”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823658-69.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.

No caso dos autos, a perda superveniente do objeto da ação apenas ocorreu devido ao falecimento do requerente uma vez que as causas que envolvem o direito a saúde são de natureza personalíssima, visto que apenas são prestadas ao seu titular. Logo, não há fundamento para a reforma da sentença

Outrossim, em relação a irresignação a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, importa destacar que Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que a remunera. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo, já emitiu o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR AO ENTE PÚBLICO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO À PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA GÁSTRICA AVANÇADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ INSURGINDO TÃO SOMENTE QUANTO Á CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. A FAZENDA PUBLICA É ISENTA DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART 15, G DA LEI ESTADUAL º 5.738/93 (REGIMENTO DAS CUSTAS DO ESTADO DO PARÁ). RECURSO DA DEFENSORIA INSURGINDO QUANDO A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO À DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº421 -STJ SUPERADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Fazenda Pública é isenta de custas, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

2 - Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 – Apelações Cíveis conhecidas e providas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000386-14.2015.8.14.0010 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento liminar à apelação, para reformar a sentença na parte recorrida e condenar o ora agravante e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP;

2. O agravante sustenta o descabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios quando o autor estiver assistido pela Defensoria Pública Estadual;

3. O inciso XVIII do art. 6º da Lei Complementar nº 54/2006 assegura à Defensoria Pública Estadual o direito de receber verbas de sucumbência, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. Portanto, a pretensão de isenção do ente municipal carece de amparo legal;

4. Tendo em conta a recorrência da condenação ao ônus de sucumbência, e a expressa previsão legal contrária à pretensão recursal, a discussão se mostra manifestamente improcedente, sendo cabível e proporcional a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante, com base no §4º do art. 1021 do CPC;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823829-48.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024)

Assim sendo, é evidente que
a decisão apelada está em consonância com as legislações vigentes e a jurisprudência do Tribunal Pátrio, não carecendo de reformas.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários sucumbências para 15% (quinze por cento), do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/06/2025